Tribunal: TJSP
Processo: 2280482-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença (honorários advocatícios de sucumbência) – Decisão considerou corretos os critérios utilizados para o cálculo dos honorários, rejeitando impugnação da agravante – Discussão sobre o termo inicial da incidência da correção monetária – Notícia de elaboração de novo cálculo pela contadoria – Perda do objeto do recurso evidenciado – Recurso

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença (honorários advocatícios de sucumbência) – Decisão considerou corretos os critérios utilizados para o cálculo dos honorários, rejeitando impugnação da agravante – Discussão sobre o termo inicial da incidência da correção monetária – Notícia de elaboração de novo cálculo pela contadoria – Perda do objeto do recurso evidenciado – Recurso prejudicado – Recurso não conhecido (art. 932, III do CPC).*